Tribunal: TJDFT
Processo: 0748559-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RPV. TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 6.618/2020. RE No 1.491.414.
1. Aplica-se a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o limite para pagamento de RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aos títulos executivos judiciais formados (transitados em julgado) anteriormente à vigência da mencionada lei, a saber 16/6/2020, em razão da sua natureza processual.
1.1. A tese fixada com repercussão geral no RE 729.107/DF (Tema 792/STF) foi pautada na discussão sobre as consequências da Lei Distrital no 3.624/2005, que reduziu o teto referente à RPV para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos, não se aplicando às hipóteses em que se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de RPV para 20 (vinte) salários-mínimos. Distinguishing realizado.
2. Embora o Conselho Especial deste TJDFT tenha declarado a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, referido decisum restou reformado pelo STF, por meio do RE no 1.491.414, no sentido de declarar constitucional a citada Lei.
3. Agravo de instrumento provido.